Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739309-46.2022.8.07.0001 APELANTE: RUDSON DE SOUSA LANDIM APELADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CIASCRED CONSULTORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO O réu interpôs apelação (id. 64646817) da r. sentença (id. 64646814) que julgou parcialmente procedentes os pedidos de resolução contratual e restituição de valores. Em suas razões recursais, o apelante-réu alega que “[...] não deixou de cumprir com sua obrigação, visto que além de sofrer descontos no contracheque também recebia boletos para pagamento do que remanescia das parcelas [...]” (id. 64646817, pág. 4). Todavia, em sua contestação, havia disposto que (id. 64646458, pág. 3): “A despeito disso, salutar esclarecer que a cláusula sete do contrato prevê diversas formas alternativas de cobrança, como débito automático em conta corrente, boletos bancários e até letras de câmbio, no caso de não ser possível a averbação do mútuo na margem consignada do requerido. No entanto, a parte autora não se valeu desses meios para tentar obter os valores, em patente violação às normas estipuladas no instrumento, bem como em violação ao princípio pacta sunt servanda. O que demonstra claramente a má-fé da parte autora que, ao invés de buscar o recebimento dos valores nas formas alternativas estipuladas, tal qual os meios necessários de resolução de conflito, busca a resolução do contrato a fim de receber valor vultoso ao qual não faz jus.” Em observância ao princípio da cooperação, art. 6o do CPC, e a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional, ao apelante-réu para esclarecer, em cinco dias, se houve emissão de boletos, e sua quitação, para a complementação do pagamento das prestações. Intime-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora